Tribunal: STF
Processo: HC 100111
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-17
Data de publicação: 2009-11-17

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Excesso de prazo. 
   Caracterização. Superveniência de decisão de pronúncia, 
   posteriormente anulada.  Custódia que perdura por quase três (3) 
   anos. Demora não imputável à defesa. Dilação não razoável. 
   Expectativa de julgamento em seis meses. Inexistência de previsão 
   concreta. Constrangimento ilegal caracterizado. HC concedido. 
   Aplicação do art. 5º, LXXVIII, da CF. Precedentes. A duração 
   prolongada, abusiva e irrazoável da prisão cautelar do réu, sem 
   julgamento da causa, ofende o postulado da dignidade da pessoa 
   humana e, como tal, consubstancia constrangimento ilegal, ainda 
   que se trate da imputação de crime grave. A mera expectativa de 
   que a instrução criminal possa encerrar-se em data próxima não 
   supera a alegação de excesso de prazo, quando não há previsão 
   concreta de julgamento.